Tribunal: TJMT
Processo: 1010066-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010066-52.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RAFAEL SILVERIO DOS SANTOS - CPF: 045.054.779-59 (EMBARGADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), ALINE NUCIA DE MARCHI - CPF: 604.019.151-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

De acordo com a embargante, o acórdão incorreu em
omissão
por ter deixado de se manifestar expressamente a respeito da tese de violação aos artigos 188, I, 389, 394, 397 e 405 do Código Civil, além dos artigos 86, 374 e 405 do Código de Processo Civil. Pugna pelo suprimento do suposto vício para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A decisão embargada não padece de omissão.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Quanto à pretensão de prequestionamento, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais trazidos pela parte em defesa de sua tese. Deve apenas enfrentar a demanda, observando e decidindo fundamentadamente as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Ilustrativamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. PRIMEIROS EMBARGOS (70074175449). HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO SANADA. DEVEM SER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC EM VIGOR. ACOLHERAM OS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADIANTE, ANÁLISE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS AJUIZADOS PELA PARTE RÉ (70074153032). NÃO CONFIGURADAS QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE NA DECISÃO EMBARGADA BEM COMO QUALQUER ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DA PARTE EMBARGANTE DE VER REDISCUTIDA MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE.
PREQUESTIONAMENTO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A ENFRENTAR TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS EM RECURSO, BASTANDO QUE A QUESTÃO SEJA DISCUTIDA E DECIDIDA FUNDAMENTADAMENTE.
ACOLHERAM OS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DESACOLHERAM OS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - ED: 70074175449 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 23/08/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/08/2017)

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual o colegiado devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC. Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020